Tribunal: STF
Processo: ARE 1380413
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARTS. 14 E 16, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DE DOIS APELANTES. 



    1. DECLARAÇÃO PRELIMINAR E EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) PARA AMBOS OS RÉUS. 



    2. RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. 



    2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO DENTRO DO VEÍCULO QUE SERIA UTILIZADO PELO APELANTE E OUTROS DOIS COMPARSAS PARA EXECUTAR UM DESAFETO. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO, VISUALIZARAM O TRIO MOMENTOS ANTES DESTES DESCEREM DO CARRO ONDE FORAM ENCONTRADOS OS DOIS REVÓLVERES E A PISTOLA APREENDIDOS. VALIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS FRANCISCO LOPES JUSTINO E RINALDO ROSA DE CARVALHO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. 



    2.2. CONCURSO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 



    2.3. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DO ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CABIMENTO. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. REINCIDÊNCIA. RÉU OSTENTAVA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE ROUBO. MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE MANEIRA NEGATIVA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 55 DO TJCE. PENA-BASE INALTERADA. 



    2.4 CRIME DO ART. 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO, EX OFFICIO, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI DE ARMAS. NECESSIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.847/2019, E PORTARIA Nº 1.222/2019, DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NOVA DOSIMETRIA. MOTIVOS DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NÃO SE COMUNICAM, NO PRESENTE CASO, COM OS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALORAÇÃO NEUTRA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. 



    2.5 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, com a desclassificação, de ofício, do crime previsto no art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, seguido da declaração da prescrição da pretensão punitiva do referido delito. 



    3. RECURSO DE FRANCISCO LOPES JUSTINO. 



    3.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO E CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE DOIS CORRÉUS, INCLUINDO A DO APELANTE, NA PRESENÇA DE SEU ADVOGADO. 



    3.2. REANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. JUIZ SINGULAR UTILIZOU AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA MACULAR OS ANTECEDENTES DO RÉU. VEDAÇÃO EXPRESSA DA SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. 



    3.3 DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. 



    3.4 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com reanálise, de ofício, da dosimetria penal e a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.”



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 182 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral e a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    3. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente aduz, em apertada síntese, que:



    “Destaque-se que o Agravante em suas razões recursais apontou a ofensa pela decisão colegiada à legislação pátria, art. 156, 386, VII, do CPP. Excelência, posto que o decisum, contrariando o que foi colhido durante a instrução, não tem provas suficientes para a condenação do réu.



(...)



    No caso dos autos, nobre Relator, tendo em vista que todo o alegado contra o réu, não restou comprovado durante a instrução criminal. Portanto o conhecimento do Recurso EXTRAORDINÁRIO é medida patente e necessária para a aplicação da justiça.”



    4. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Bem examinados os autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula desta Corte, in verbis:



    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    7. Assim é o presente caso, que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, com a manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.



    8. Com efeito, compulsando a referida decisão (e-doc. 22), a inadmissão do recurso extraordinário deu-se, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação dos temas nº 182 e nº 339 da sistemática da Repercussão Geral; (ii) incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    9. Todavia, no recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 24, o recorrente não combate nenhum dos fundamentos acima listados, limitando-se a arguir inexistirem “provas suficientes para a condenação do réu”, sem, contudo, atacar as razões da sua inadmissibilidade. 



    10. Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35,272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator